Tribunal: TJSP
Processo: 3004325-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Multa diária por atraso no cumprimento da obrigação de fazer – Inexistência de intimação pessoal do devedor – Inexigibilidade da multa – Inteligência da Súmula n. 410/STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004325-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ALEX FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004325-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 3004325-0632019.8.26.0000
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: ALEX FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
Voto no: 14.787 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença
Multa diária por atraso no cumprimento da obrigação
de fazer Inexistência de intimação pessoal do devedor
Inexigibilidade da multa
Inteligência da Súmula n.
410/STJ - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão que afastou a
alegação de inexigibilidade da multa diária, por inexistência de intimação
pessoal do devedor, e reduziu o valor das “astreintes” ao patamar que
considerou justo para fins de coercitividade e efetividade da multa aplicada
por determinação judicial.
Sustenta a agravante, em síntese, que não houve a sua
intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em
conformidade com a Súmula n. 410/STF. Ademais, o valor da multa é
exacerbado, devendo ser reduzida.
Daí porque pugna pela reforma da r. decisão, nestes
termos.
Recurso tempestivo e instruído com os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004325-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
obrigatórios exigidos por lei.
Foi concedido o efeito ativo (fls. 21).
Contraminuta encartada a fls. 26/30.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que afastou a alegação de inexigibilidade da multa diária, por
inexistência de intimação pessoal do devedor, e reduziu o valor das
“astreintes” ao patamar que considerou justo para fins de coercitividade e
efetividade da multa aplicada por determinação judicial.
Com razão a agravante.
Primeiramente, não há que se falar em preclusão, como
alega o agravado em sua contraminuta.
Conforme entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, a
decisão que fixa as “astreintes', não preclui e nem faz coisa julgada, podendo,
assim, ser modificada a qualquer tempo, conforme se verifica da ementa a
seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
DA DECISÃO QUE FIXA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004325-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008 DO STJ). A
decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco
coisa julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um
meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser
cominada, alterada ou suprimida posteriormente. Precedentes
citados: REsp 1.019.455-MT, Terceira Turma, DJe 15/12/2011; e
AgRg
no
AREsp
408.030-RS,
Quarta
Turma,
DJe
24/2/2014” (REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 9/4/2014).
Afastada esta questão, observo que a multa diária é
imexível neste caso.
Isto porque não restou comprovada a intimação pessoal
do devedor para fins de cumprimento da obrigação de fazer, em
conformidade com o entendimento firmado pelo C. STJ na Súmula n. 410, a
qual assim estabelece:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer.”
O enunciado supra é claro ao determinar que, para fins de
cobrança de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, a
intimação do devedor deve ser pessoal, não podendo esta ser suprida por
mera intimação realizada via imprensa oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004325-06.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, não tendo havido a intimação pessoal da
agravante, inexigível se torna a “astreinte”.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta Egrégia
Corte de Justiça, como se vê:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
Fornecimento de medicamento
Multa diária Irresignação Necessidade de fixação de limite das
astreintes Cabimento. Observância quanto à necessária prévia
intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo
descumprimento da obrigação de fazer (Súmula 410, STJ).
Decisão parcialmente alterada. Recurso provido em parte, com
observação.” (TJSP; Apelação Cível 1032354-08.2017.8.26.0506;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
“APELAÇÃO. Ação ajuizada para o fornecimento de cirurgia
(catarata). Concessão de medida liminar. Fixação de prazo de 30
dias e de multa por eventual descumprimento. Cirurgia realizada.
Alegação de que a cirurgia ocorreu 09 (nove) dias após o prazo
determinado. Pleito de recebimento da multa diária no período.
Descabimento. Descumprimento não verificado, observando-se que
a cirurgia ocorreu em tempo razoável. De qualquer forma, não
houve a prévia intimação pessoal do réu, conforme preconiza a
Súmula 410 STJ. Incidente de cumprimento extinto, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004325-06.2019.8.26.0000 -Voto no
6
verificar a satisfação da obrigação imposta. Sentença mantida,
com preliminar de não conhecimento afastada. RECURSO
DESPROVIDO.”
(g.m.)
(TJSP;

Apelação
Cível
0011613-28.2018.8.26.0344; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de
Registro: 23/10/2019)
Assim, a r. decisão merece reforma, afastando-se a multa
diária, nos termos supra decididos, ficando prejudicado o pleito subsidiário
(mitigação da “astreinte”).
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Daí porque, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso,
nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora